Tribunal: TJSP
Processo: 0001612-62.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Cumprimento de Sentença – Decisão sujeita a Agravo de Instrumento – Inteligência do artigo 1015, § único do CPC – Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001612-62.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
AILTON JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001612-62.2020.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 0001612-62.2020.8.26.0554 – Santo André.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Ailton José da Silva.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Luís Fernando Cardinale Opdebeeck.
Voto no 37.253.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Cumprimento de Sentença
Decisão sujeita a Agravo de Instrumento Inteligência do
artigo 1015, § único do CPC Apelação não conhecida.
A r. decisão de fls. 97/98 (e adendo declaratório de
fls. 105) acolheu a impugnação apresentada pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, nos autos da ação promovida por Ailton José da
Silva, ora em fase de execução, e determinou o prosseguimento do feito
pelo valor de R$ 41.910,24.
Apela o autor. Aduz cerceamento defesa ante a
ausência de perícia contábil.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A r. decisão recorrida não julgou extinta a execução;
apenas acolheu a impugnação da autarquia e o cálculo por ela apresentado.
Portanto, a decisão é de natureza interlocutória, de
tal modo a não prosperar a via eleita pelo autor. Cabível o recurso de agravo
de instrumento.
É o que dispõe o art. 1.015, parágrafo único do
CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001612-62.2020.8.26.0554 -Voto no
3
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:”
...
“Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução...”.
Aliás, neste sentido decidiu esta C. 17a Câmara no
julgamento da Apelação Cível no 0002826-71.2009.8.26.0361, Rel. Afonso
Faro Jr., j. 16.05.2017:
“Processual Civil Acidente do Trabalho Apelação
interposta contra decisão que homologou conta de
liquidação
Inadmissibilidade
Decisão interlocutória,
atacável
por
agravo
de
instrumento

Recurso
inadequado Erro grosseiro Princípio da fungibilidade
Inaplicabilidade”.
Também:
Apelação
Cível
no
1008036-89.2015.8.26.0292, Rel. Aldemar Silva, j. 25.07.2017; Apelação
Cível no 0000856-53.2010.8.26.0053, Rel. Afonso Celso da Silva, j.
16.05.2017.
No mesmo sentido também já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
NÃO
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INVOCADOS.
SÚMULA
282/STF. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL.”
“1. As matérias pertinentes aos dispositivos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001612-62.2020.8.26.0554 -Voto no
4
invocados não foram apreciadas pela instância judicante
de
origem,
tampouco
foram
opostos
embargos
declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante
a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice
da Súmula 282/STF.”
“2. De outro lado, é de se constatar que o
entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em
consonância
com
a
jurisprudência deste Superior
Tribunal, segundo a qual o recurso cabível contra decisão
que resolve incidente em execução é o agravo de
instrumento, não sendo possível a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no
AREsp 1431810 / SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL 2019/0019869-7, Ministro
SÉRGIO KUKINA (1155), T1 - PRIMEIRA TURMA, J.
03/06/2019). - destacado.
Destarte, porque presente erro grosseiro na via
eleita pelo autor, o recurso de apelação não merece conhecimento.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)